Tribunal: TJDFT
Processo: 0720696-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720696-15.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: EFIGENIA SOARES DE JESUS REU: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc... Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EFIGÊNIA SOARES DE JESUS em face da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória (fls. 1/3 ID 28730216). A Embargante sustenta que há obscuridade na decisão embargada porque emendou a petição inicial, demonstrou o cabimento da ação rescisória e indicou o erro de fato ocorrido no aresto rescindendo. Afirma que a decisão embargada “está contraditória para com os direitos” previstos no Preâmbulo e nos Artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV, LV e LXXIV, §1o, §2o e §3o, 6o, 37, caput, 170, caput, inciso V, 193, 219 e 230 da Constituição Federal; nos Artigos 1o, 2o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos, III, IV, V e VII, 4o, 19, caput, 158, caput, inciso V, 191, inciso VIII, 263, caput, inciso III e 264 da Lei Orgânica do Distrito Federal; nos Artigos 1o e 9o da Lei Federal no 1.060/1950; no Art. 1o da Lei Federal no 7.115/1983; nos Artigos 1o, 2o, caput, 3o, caput, §1o e §2o, 4o, caput, incisos I, II, alínea “c”, III e VI, 6o, caput, incisos, V, VI, VI e VIII, 7o, caput, 13, Parágrafo único, 14, caput, §1o, inciso I, 20, caput, inciso II, §2o, 25, caput, §1o, 29, 34, 39, caput, incisos, IV, V e VIII, 40, §1o, §2o e §3o, 41, 47, 48, 51, caput, incisos II, IV, X, XIII e XV, §1o, incisos I, II e III, §2o e §4o, 52, caput, inciso I, 53, caput, 54, caput, 81, caput, 83, 84, caput, §1o, §2o, §3o, §4o e §5o, 88 e 90 da Lei Federal no 8.078/1990; no Art. 884, caput, Parágrafo único do Código Civil; nos Artigos 1o ao 12, §2o, inciso IX, 98, 99, 927, inciso IV, §1o, 966, incisos V e VIII, §1o e 968, inciso I do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso para que sejam esclarecidas as obscuridades e eliminada a contradição. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. Não se divisa obscuridade na decisão embargada. O pronunciamento judicial é claro no sentido de que o indeferimento da petição inicial da ação rescisória decorre da falta de sua emenda adequada, conforme se colhe do trecho a seguir reproduzido: “A decisão de ID 24055104 facultou à Autora a emenda da inicial para (i) demonstrar o cabimento da ação rescisória mediante a indicação precisa dos preceitos legais violados e a devida correlação dialética da pretensão com o acórdão rescindendo; (ii) indicar o erro de fato incorrido no aresto rescindendo; (iii) afastar o indicativo de que a demanda visa revisar cláusulas contratuais; e (iv) provar a sua hipossuficiência financeira com cópia dos extratos bancários dos três últimos meses e comprovantes de rendimentos. Não obstante a enunciação clara e objetiva dos defeitos identificados na petição inicial, a Autora colacionou nova petição inicial que reproduz as mesmas inconsistências. Significa dizer que a Autora não emendou adequadamente a petição inicia, o que torna imperativo o seu indeferimento, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 968, § 3o, do Código de Processo Civil, verbis:” À falta de imprecisão hábil a comprometer a compreensão do pronunciamento judicial, descabe cogitar do vício da obscuridade. Na lição de José Miguel Garcia Medina: “Considera-se obscura a decisão quando imprecisa, isso é, de difícil ou impossível compreensão. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., RT, p. 1520)” A decisão embargada também não padece de contradição. A contradição que pode ser corrigida mediante embargos declaratórios é aquela que se verifica internamente na própria decisão judicial, ou seja, a incompatibilidade entre os seus fundamentos e a sua conclusão. Na precisa abordagem de Vicente Greco Filho: “Contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão. (Direito Processual Civil Brasileiro, Saraiva, 2o Volume, 16a ed., p. 244)” Não traduz contradição, para efeito de embargos declaratórios, eventual desconformidade entre a decisão judicial e os fundamentos legais invocados pela parte. Consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Inexistência de qualquer das hipóteses do art. 535, CPC. (...) A contradição que autoriza a oposição do recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão. (EDCL no AGRG no RE 578.674/PE, 1a T., rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.11.2013)” O que se tem, na verdade, é o inconformismo da Embargante com o indeferimento da petição inicial da ação rescisória. Todavia, os embargos declaratórios têm escopo eminentemente integrativo e por isso são incompatíveis com pretensão de reforma da decisão impugnada. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016). ISTO POSTO, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator